Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. “GOLPE DA OLX”. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE DO PROVEDOR DE APLICATIVO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A OLX, na qualidade de provedora de aplicativo que apenas disponibiliza plataforma virtual de anúncios, não responde por danos causados pelos usuários ou por terceiros, presente o disposto no artigo 18 da Lei 12.965/2014 e no artigo 14, caput e § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Mesmo no domínio da responsabilidade objetiva o dever de indenizar pressupõe dano resultante da prática de ação ou omissão por parte do fornecedor, consoante a inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Se a OLX não incorreu em nenhuma ação ou omissão contrária ao direito, na medida em que não tem obrigação legal ou contratual de checar a idoneidade dos anúncios postados, não há que se cogitar da sua responsabilização pelo dano que proveio, direta e imediatamente, da fraude praticada por terceiro.
IV. À falta de acordo de vontades entre vendedor e comprador sobre o preço e a forma de pagamento, não se tem por aperfeiçoada compra e venda de veículo automotor, consoante a inteligência dos artigos 481 e 482 do Código Civil.
V. A compra e venda não se perfectibiliza na hipótese em que, ludibriado pelo fraudador, aquele que pretende adquirir o automóvel transfere para terceiro valor que não corresponde à proposta de venda do proprietário.
VI. À luz do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, não incorre em ato ilícito e, por via de consequência, não é obrigado a indenizar o prejuízo sofrido pelo pretenso adquirente, o proprietário que
também foi vítima da fraude e não experimentou nenhum tipo de ganho.
VII. Apelação conhecida e desprovida.